Tribunal: TJMT
Processo: 1002579-65.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002579-65.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO DIAS MOREIRA - CPF: 190.506.824-72 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. DISPENSA DA PERÍCIA DOCUMENTOSCÓPICA. PESSOA NÃO ALFABETIZADA. ASSINATURA A ROGO E TESTEMUNHAS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de descontos em folha de pagamento, afastando a tese de fraude na contratação de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à validade do contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa não alfabetizada, com assinatura a rogo e subscrição de testemunhas, e à necessidade de realização de perícia
documentoscópica
para aferição da autenticidade da assinatura.

III. Razões de decidir

3. O cerceamento de defesa não se configura quando o conjunto probatório existente nos autos permite o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a realização de perícia técnica (CPC, art. 464, § 1o, II).

4. O Tema 1.061 do STJ estabelece que, impugnada a autenticidade da assinatura, cabe à instituição financeira demonstrá-la, o que pode ser feito por outros meios probatórios idôneos, além da perícia.

5. Nos termos do art. 595 do CC,
é
válida a contratação realizada por pessoa não alfabetizada, desde que assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, requisito atendido no caso concreto.

6. O banco apresentou documentação suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, incluindo contrato assinado a rogo, testemunhas e comprovante de crédito dos valores na conta do apelante.

7. A longa inércia do consumidor (11 anos) antes da impugnação dos descontos sugere comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento da contratação, incidindo os princípios da boa-fé objetiva e do
venire
contra
factum

proprium
.

8. Inexistindo prova de vício na contratação, inexiste dever de indenização por danos morais ou repetição de indébito.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:
“
1. É válida a contratação de empréstimo consignado por pessoa não alfabetizada mediante assinatura a rogo e subscrição de duas testemunhas, conforme art. 595 do Código Civil.
2
. O ônus da prova da autenticidade da assinatura pode ser satisfeito por meios probatórios idôneos além da perícia, desde que o conjunto probatório permita concluir pe
la regularidade da contratação.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
595; CPC, art. 464, § 1o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061;
REsp
1.868.099/CE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15/12/2020; TJMT,
Ap
1001162-43.2023.8.11.0028, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO DIAS MOREIRA
contra a sentença proferida pelo Dr.
Juiz de Direito
da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição do Indébito e Danos Morais n. 1002579-65.2021.8.11.0007, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S
/
A
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo
a validade do contrato de empréstimo consignado n
. 564408065
, afastando a tese de fraude contratual, com base na docum
entação probatória anexada pelo requerido
(ID. 269034800).

Em suas razões recursais
(
ID. 269034801)
, o Apelante alega, em síntese, que jamais contratou o empréstimo consignado objeto da lide, sustentando que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia
papiloscópica
e
documentoscópica
, necessária para comprovar a falsidade da assinatura
, invocando o Tema n. 1061 do STJ, cabendo ao Banco provar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo Consumidor
. Argumenta que, sendo pessoa não alfabetizada, a contratação deveria ter sido realizada por instrumento público ou mediante procuração por instrumento público, conforme precei
tua o art. 595 do Código Civil
.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 269034804, alegando que não houve cerceamento de defesa, pois as provas já constantes dos autos seriam suficientes para formação da convicção judicial,
sustentando que
o contrato foi regularmente celebrado, não havendo prova de fraude ou de vício de consentimento, além de ressaltar que o valor do empréstimo foi efetivamente creditado na conta banc
ária do autor, pugnando, assim,
pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo (ID.
269034802
) e
isento de
preparo
(ID.
269082754
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante
PAULO DIAS MOREIRA
pretende a reforma integral da sentença ou sua anulação para realização de prova pericial, insurgindo-se contra o reconhecimento da validade do contrato de empréstimo consignado que originou descontos em seu benefício previdenciário.

De
início
,
registro
que a preliminar
de cerceamento de defesa arguida pelo Apelante em verdade se confunde com o próprio mérito da demanda e, como tal,
ser
á analisada
no decorrer
do presente voto
.

Do cotejo dos autos,
contudo,
constat
o que o recurso
não
comporta provimento.
Vejamos.

Constou da sentença vergastada, no que
pertine
:

“(...)

Cumpre anotar que
a presente
demanda comporta o julgamento antecipado da lide, eis que não há necessidade da dilação probatória (art. 355, inciso I, do CPC), visto que a perícia grafotécnica designada nos autos
trata-se
de prova inútil, vejamos.

Na contestação, a parte requerida, rechaçou os fatos alegados pela autora, juntando documentos que comprovam, veementemente, que o contrato firmado com ele foi realizado pelo autor. A uma, os documentos pessoais apresentados na contratação, são do autor, a duas, as informações contidas nos documentos (contrato), são do autor, a três, o endereço residencial, a fotografia, o benefício previdenciário e, PRINCIPALMENTE, a conta bancária em que o valor contratado foi disponibilizado, são do autor.
Inclusive uma testemunha que testou o contrato realizado possui o mesmo sobrenome do autor (ID58885226).

Ou seja, os documentos juntados aos autos pelo requerido comprovam a negociação realizada pelo autor, sendo a presente ação temerária, pois o Autor recebeu e utilizou-se o valor que lhe foi disponibilizado pelo Banco Requerido (ID58885226) e, o Autor ao ingressar com a presente ação, está se valendo da própria torpeza.

Cumpre, ademais, esclarecer que às instituições financeiras aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça:

STJ - Súmula no 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras.

A responsabilidade das instituições financeiras requeridas pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação da culpa pelo ilícito, a teor do que dispõe o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito,
deve,
no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que
pleiteia,
o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

No caso em comento, o ora requerido,
COMPROVOU FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR
, em conformidade com o disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, pois os elementos trazidos aos autos demonstram que a contratação do empréstimo foi realizada pela autora, logo, a presente ação é temerária, pois o Autor recebeu e utilizou o
valor que lhe foi disponibilizado pelo Banco Requerido e, o Autor ao ingressar com a presente ação, está se valendo da própria torpeza.

Aliás,
é desnecessária a produção de prova pericial nos autos, pois os documentos aportados no contrato são exatamente iguais aos do autor, além disso, as informações contidas nos documentos (contratos)
, são
do autor, como o endereço residencial, a fotografia do RG, o benefício previdenciário e, PRINCIPALMENTE, a conta bancária em que o valor contratado foi disponibilizado, conta de propriedade do autor
. Nesse ínterim, o indício de prova aponta para a validade da contratação e os demais documentos corroboram com isso.

Sobre caso semelhante, o TJMT:
(...)
(N.U 1029688-09.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2021,
Publicado
no DJE 11/05/2021
)

A versão alegada pela parte autora não converge para com a prova coligida aos autos. In
casu
, vê-se que a contratação ocorreu pessoalmente,
tendo o termo sido devidamente assinado pelo autor (a rogo) e atestado por testemunha que possui o mesmo sobrenome do autor
, estando nele previstas todas as suas condições, inclusive a forma de pagamento, juros incidentes e a periodicidade das cobranças.

E não havendo ato ilícito perpetrado pelo requerido, é válida a exigibilidade dos contratos como exercício de direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 490 do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE à pretensão autoral, visto que, os documentos juntados aos autos pelo requerido
comprovam a negociação realizada pelo autor
, sendo a presente ação temerária, pois o Autor recebeu e utilizou o valor que lhe foi disponibilizado e, o Autor ao ingressar com a presente ação, está se valendo da própria torpeza
, resolvendo assim, o mérito da demanda, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, declarando, por via de consequência, à extinção do processo.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e despesas judiciais, bem como em honorários sucumbenciais, que FIXO em
10% (dez por cento), do valor atualizado da causa
, em conformidade com o art. 85, § 2o
do CPC. Todavia, considerando que a parte autora é beneficiária da Justiça gratuita,
SUSPENDO

a exigibilidade da cobrança de ambas as verbas
(art. 98, § 3o do CPC).

(
...)”
(ID.
269034799
) (
g.n
.)

Pois bem.

O
A
pelante sustenta, inicialmente, que foi cerceado em seu direito de defesa em razão do indeferimento da perícia
papiloscópica
e
documentoscópica
, requerida para verificação da autenticidade da assinatura constante no contrato, invocando o Tema 1.061 do STJ.

Contudo, o cerceamento de defesa não se configura no presente caso
, uma vez que
, conforme bem destacado na sentença, os documentos aportados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a realização d
e
perícia
técnica
.

Isso porque, d
e acordo com o art. 464, §

1o, II, do CPC, a prova pericial é dispensável quando a prova do fato não depender de conhecimento técnico especializado
, sendo certo que, n
o caso dos autos, a documentação carreada pelo Banco apelado é robusta e permite concluir pela existência da relação jurídica entre as partes, especialmente considerando os vários elementos de prova convergentes.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação de seu convencimento
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.622.367/SP, relator Min
.
Antonio
Carlos Ferreira,
4a
Turma,
j.
17/2/2025, DJEN 21/
0
2/2025)
(
g.n
.)

Quanto ao Tema 1.061 do STJ,
não se descura que
a tese fixada determina que
“
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela
instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)”
.
Todavia
, tal ônus pode ser satisfeito não apenas por meio de perícia, mas também por outros meios de prova idôneos, como ocorreu no caso em apreço, em que o conjunto probatório
demonstra,
de forma convincente, a regularidade da contratação.

In
casu
, o

A
pelante argumenta que, por ser pessoa não alfabetizada, a contratação deveria ter sido realizada por instrumento público ou mediante procuração por instrumento público.

Contudo, tal
argumento não merece prosperar, já que o
art. 595 do Código Civil estabelece
que
:

“
Art. 595.
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento
poderá ser assinado a rogo e
subscrito por duas testemunhas
.”

Conforme se verifica do dispositivo legal, para a validade do contrato firmado por pessoa não alfabetizada, basta que haja a assinatura a rogo e a subscrição por duas testemunhas, se
ndo dispensável a forma pública, como ocorreu na espécie.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, consolidando e
ntendimento de que
“
é válida a contratação de empréstimo consignado por analfabeto mediante a assinatura a rogo, a qual, por sua vez, não se confunde, tampouco poderá ser substituída pela mera aposição de digital ao contrato escrito
”
(
REsp
1.868.099-CE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).

No caso em análise, verifica-se que o contrato apresentado pelo Banco apelado
foi assinado a rogo pelo autor, que apôs sua impressão digital no documento, tendo sido
subscrito por duas testemunhas
(
Lizangie

Kellen

Zeri
de Macedo e Daniela Maria da Silva Menezes)
, conforme se constata nos documentos juntados aos autos
(ID.
269034773
, pp.
22/29)
, atendendo aos requisitos legais exigidos para a validade do negócio jurídico.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PESSOA ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO COM DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL E
RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDOS
. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
4. O art. 595 do Código Civil prevê que contratos firmados por analfabetos podem ser celebrados mediante assinatura a rogo, acompanhada de duas testemunhas, sem necessidade de instrumento público.

5. A análise dos autos confirma a regularidade da contratação, com apresentação de contrato assinado a rogo, testemunhas e documentos comprobatórios, incluindo registro do depósito do valor do empréstimo na conta do apelante.

6. A vulnerabilidade informacional do apelante não invalida o contrato, desde que observados os requisitos formais legais para proteção de sua manifestação de vontade.

(...)
Tese
de julgamento:

1.
O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinado a rogo com subscrição de duas testemunhas, é válido, nos termos do art. 595 do Código Civil
.

2. A instituição financeira não responde por danos morais ou restituição em dobro quando demonstrada a regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor.
(...)”
(TJMT. N.U 1001162-43.2023.8.11.0028,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado, Rel. Des. M
á
rcio Vidal
, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2025,
DJe
14/02/2025) (
g.n
.)

O apelante sustenta que o Banco apelado não comprovou a disponibilização dos valores objeto do contrato em sua conta, apresentando apenas
“
mera tela sistêmica
”
, que poderia ser facilmente adulterada.

Tal alegação, contudo,
não encontra respaldo nos autos, já que o
Banco juntou ao processo comprovante de TED demonstrando a transferência do valor de
R$ 563,48
para a conta do apelante no Banco Bradesco,

a
gência 1380-3, em 15/06/2010 (ID.
269034773
, p.
31)
.

De acordo com
a regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC, ao autor
cabe
provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu incumbe demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, de modo que, n
o caso
destes autos
, o Banco apelado se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus ao apresentar o contrato e o comprovante de transferência do valor.

Vale ressaltar que, embora se trate de relação de consumo, com aplicação das normas do CDC conforme a Súmula 297 do STJ, isso não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no presente
caso, mas a
o contrário, as provas produzidas pelo banco
se mostraram
suficientes para demonstrar a regularidade da contratação.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

"
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6o, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
.
Precedentes."
(
AgInt
no
AREsp
2298281 / RJ,
Rel
Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, j. 20/11/2023).
(...)”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.593.853/RS,
R
el
.
Min
.
Moura Ribeiro,
3a
Turma,
j.
19/8/2024,
DJe

22/8/2024)
(
g.n
.)

Importante destacar
também
que o lapso temporal entre o início dos descontos (julho de 2010) e o ajuizamento da ação (abril de 2021),
transcorridos
aproximadamente 11 anos, sugere comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento do contrato, incidindo os institutos da
supressio
e do
venire
contra
factum

proprium
, corolários do princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, conforme previsto no art. 422 do Código Civil.

No caso em análise, o comportamento do
A
pelante, que não contestou os descontos por mais de uma década, gera a legítima expectativa de que a contratação era regular e conhecida, não podendo agora, após tanto tempo, alegar desconhecimento ou irregularidade.

O princípio do
pacta sunt servanda
, embora relativizado nas relações de consumo, mantém sua aplicabilidade quando não há demonstração de vício na contratação
, como no presente caso, em que
não se verificam indícios de que o contrato tenha sido celebrado mediante fraude, especialmente considerando a documentação apresentada pelo Banco apelado.

Conforme destacado na sentença, o contrato foi firmado em conformidade com os requisitos legais, sendo que os valores foram disponibilizados na conta do autor, que deles se utilizou sem contestação por longo período.

Assim, não há que se falar em nulidade do contrato ou inexigibilidade dos valores descontados.

Por fim, não havendo reconhecimento de ato ilícito praticado pelo Banco apelado, não se configura o dever de indenizar por danos morais ou restituir valores a
título de repetição de indébito, pois, c
onforme pacífica jurisprudência, a configuração do dano moral exige a ocorrência de ato ilícito que cause abalo significativo aos direitos da personalidade, o que não se verifica no caso em análise.

A propósito,
esta C
âmara já assim se posicionou em caso análogo, em recurso de minha relatoria:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CIÊNCIA E ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
5
.
O comportamento da recorrente revela contradição com o princípio da boa-fé objetiva (
venire
contra
factum

proprium
),
pois permaneceu inerte por quase dez anos antes de impugnar a contratação
.

6.
Ausência de prova de vício de consentimento ou falha na prestação de informações pela instituição financeira, afastando o dever de indenizar
.
(...)
”
(
TJMT.
N.U 1046698-04.2024.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e
Direito Privado,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
11/02/2025,
DJ
e
14/02/2025)
(
g.n
.)

Assim
, considerando que n
ão houve cerceamento de defesa, pois as provas documentais eram sufici
entes para o julgamento da lide, bem como que o
contrato firmado entre as partes é válido, atendendo aos requisitos legais do art. 595 do CC para contrata
ção por pessoa não alfabetizada, tendo o Banco
comprov
ado
a disponibilização d
os valores na conta do apelante, n
ão se verificam indícios de fraude ou
vício que macule a contratação, de modo que não há razão para modificar a sentença objurgada, que deverá ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
PAULO DIAS MOREIRA
, mantendo
incólume

a sentença recorrida
, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §

3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025